Tribunal: TJMT
Processo: 1035517-97.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035517-97.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1696-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARCELO ARAUJO SOUZA - CPF: 044.413.451-43 (RECORRIDO), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1035517-97.2022.8.11.0001 – Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A.

RECORRIDO: MARCELO ARAUJO SOUZA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

BANCO – PLANO PREVIDENCIÁRIO – DESCONTO INDEVIDO APÓS O CANCELAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PRESTÍGIO AO PRINCIPIO DA COLEGIALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que
condenou
a parte recorrente ao pagamento de indenização
, no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de danos morais, bem como, a restituir em dobro o valor descontado indevidamente no importe de
R$ 24.870,26 (vinte e quatro mil, oitocentos e setenta reais e vinte e seis centavos)
,
em decorrência de descontos indevidos em conta bancária do recorrido, mesmo após o cancelamento solicitado pelo recorrido.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Ausência de conduta ilícita.

2.
Inexistência de provas do alegado dano moral.

3
. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

4.
Pleiteia a aplicação dos juros de mora a partir do arbitramento

5.
Da impossibilidade de condenação por repetição do indébito em dobro – Da ausência de má-fé.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Ausência de conduta ilícita.

Pois bem. As articulações fático-jurídicas invocadas pelos litigantes, bem como, os documentos por eles juntados, indicam que houve descontos indevidos na conta bancária do recorrido, mesmo após o cancelamento contrato de “Plano vida e previdência”, por parte do recorrido.

Nesse diapasão, quanto à conduta da parte recorrente, esta se mostra civilmente ilícita, pois consistente na sua negligência, por não diligenciar junto ao seu sistema de cobrança, com o escopo de dirimir eventuais descontos indevidos de seus consumidores.

Imperioso destacar que, a responsabilidade civil do fornecedor, em casos tais, é objetiva, posto que a sua condição de prestador de serviços lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desta forma, não há que se falar em culpa de terceiro ou da vítima, devendo ser confirmada a responsabilidade indenizatória da parte recorrente, diante de sua negligência em relação aos descontos efetuados, mesmo após o cancelamento do plano ofertado pela instituição financeira.

2.
Inexistência de provas do alegado dano moral.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrida, em virtude dos sucessivos descontos indevidos conta corrente, ato que, prejudicou o seu sustento e de sua família, fato que, gerou uma sensação de menosprezo e, pelas regras de experiência comum (art. 5o Lei 9099/95), causam abalo emocional acentuado.

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve
reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar o problema na esfera administrativa
, o que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição, transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Desta feita, verificada a ocorrência dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: a) o ato ou conduta ilícita, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral, e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; surge, então, o dever de indenizar.

Por derradeiro, devida é a indenização à parte recorrida,
diante da falha na prestação do serviço oferecido pelo banco recorrente,
fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

3.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

4.
Pleiteia a aplicação dos juros de mora a partir do arbitramento

Com relação ao pleito recursal de alteração da data inicial para contagem dos juros moratórios, tenho que, merece ser rejeitado, pois no caso de indenização por danos morais, na
relação contratual
, como no caso em testilha, a mesma deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil
.

5.

Da impossibilidade de condenação por repetição do indébito em dobro – Da ausência de má-fé.

Pois bem, não havendo provas da conduta de má-fé da empresa credora na cobrança realizada, deve ser afastada a repetição em dobro do valor cobrado indevidamente da parte devedora, todavia, rejeito tal pleito recursal, em
prestígio ao Princípio da Colegialidade
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023